Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001800-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (REPRESENTANTE), CLEOMAR NUNES DO AMARAL - CPF: 014.676.021-24 (EMBARGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (EMBARGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TRANSAÇÃO E NOVAÇÃO –
OMISSÃO
– NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001800.05.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

CX CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO:

CLEOMAR NUNES DO AMARAL E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
contra v. acórdão desta Câmara [id.
36947996]
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada.

A embargante alega em suas razões que a decisão foi omissa e obscura, além de não apreciar fato superveniente, que pode ensejar, até mesmo, a suspensão do feito e/ou a sua extinção, pela transação, consistente na existência de repactuação da dívida, acarretando novação, postergando o prazo de entrega do empreendimento para 31/12/2019.

Argumenta que
“
os adquirentes, em conjunto com os representantes da empresa agravante, chegaram a conclusão que seria necessário o aporte de capitais para o término da obra, com a repactuação do prazo de entrega do empreendimento, para 31/12/2019, renunciando ao direito a indenizações pelo atraso do prazo ajustado primitivamente nos contratos particulares, com uma terceira empresa que ficou responsável pela conclusão da mesma, já que com saúde financeira para tanto”
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, para que, reformando o
decisum
hostilizado, seja sanada a omissão e obscuridade apontada na decisão agravada (Id 34164476).

Contrarrazões ofertadas no id.
35575521.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de id.
36947996
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – TRANSAÇÃO E NOVAÇÃO – SUSTAÇÃO DE DEPÓSITO MENSAL IMPOSTO NA DECISÃO AGRAVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O promissário comprador, que cumpre suas obrigações contratuais, não pode ser prejudicado pelo descumprimento do promitente vendedor, nos termos do artigo 476 do Código Civil.

Embora esteja descrita a existência de fatos novos que inclusive podem resultar na extinção da demanda, não ficou demonstrada de forma convincente a probabilidade do direito e nem mesmo o perigo da demora. Necessário, pois, aguardar o contraditório.”

Segundo a embargante, o
decisum
é omisso e obscuro, visto que não apreciou o fato superveniente alegado, que pode ensejar, até mesmo, a suspensão do feito e/ou a sua extinção, pela transação, consistente na existência de repactuação da dívida, acarretando novação, postergando o prazo de entrega do empreendimento para 31/12/2019.

Em que pese os argumentos expostos pela recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, como se verifica do acórdão embargado,
“em que pese as insurgências recursais razão não assiste ao agravante, isso porque, da análise conjunta das cláusulas quinta e oitava do contrato celebrado entre as partes, evidencia-se que fora estipulado que a conclusão da obra e entrega da chave ocorreria em dezembro de 2015, sendo admitida a tolerância injustificada de 180 dias.”
.

Além disso, ao contrário do aduzido pela embargante, o acórdão invectivado restou claro no sentido de que
“o limite para entrega do imóvel era
junho de 2016
e, conforme consta na inicial, até a presente data a agravante não entregou as chaves.”
.

Registro, por oportuno, que o acórdão ainda consignou que
“
embora esteja descrita a existência de fatos novos que inclusive podem resultar na extinção da demanda, não ficou demonstrada de forma convincente a probabilidade do direito e nem mesmo o perigo da demora”
, fato este que, por si só, enseja na manutenção da decisão agravada, já que necessária a dilação probatória, somente possível com o contraditório pleno.

Assim
, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundado em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020